Tribunal: TJMT
Processo: 1016018-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por JOÃO MAIA contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença em Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos n.o 000679672.1998.8.11.0041, Códigos 36934 e 11821035 (8717/1998), 6a Vara Cível de Cuiabá que indeferiu o pedido de desbloqueio de saldo bancário e manteve a penhora, determinando a expedição do correspondente alvará em favor da parte GYSELE MALHEIROS PAES DE BARROS GOUVEIA.
Defende o Agravante que o fato de não ter juntado extratos de meses e movimentações anteriores a efetivação do bloqueio não e suficiente para que se conclua que havia sobra de salário.
Segundo afirma o saldo bloqueado se trata do recebimento de seu salário mensalmente percebido pela empresa que laborava; que é assalariado e possui emprego formal em jornada de horário comercial que o impediria de ter outras fontes de renda que não o seu emprego, conforme junto declaração da IFMT.
Pontua que seu salário como professor de ensino básico lhe impede de ter sobras; não possui poupança, investimento financeiro ou patrimônio penhorável; que no mês do bloqueio necessitou de ajuda de parentes e filhos para arcar com sua subsistência; que nos anos seguintes, o processo esteve sem andamentos.
Reafirma que demonstrou documentalmente que o valor bloqueado era oriundo de salário e a sobra de salário fictícia, mencionada na decisão, nunca existiu, especialmente no mês do bloqueio.
Ainda defende que os valores bloqueados são impenhoráveis, conforme artigo 833 do CPC e na CF.
Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, “seja o presente Agravo de Instrumento provido, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo-se equivocada a decisão agravada, determinando esse Egrégio Tribunal, àquele Douto Juízo, que proceda ao desbloqueio da conta corrente do Agravante, com a devolução do numerário depositado em seu favor e elimine qualquer possibilidade de bloqueios mensais, de qualquer percentual, por ser uma situação ilícita, ilegal;”.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária identifico o preenchimento dos requisitos.
Isso porque está na iminência da liberação dos valores e há necessidade de aprofundamento da matéria e contraditório.
Ante todo exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo.
Todavia, oportunizo a parte agravante a fazer a respectiva juntada de extratos bancários (completo) relativo a dois meses anteriores ao mês do bloqueio. Se necessário prazo, além do legal, por se tratar de extratos do ano de 2.017, que seja solicitado pelo patrono.
Comunique-se o juiz da causa, com urgência.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Intimem-se a parte para comprovar o pagamento do preparo recursal, no prazo legal; em caso negativo, fica desde já, intimada ao pagamento em dobro, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator